Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, e 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, diante da ausência de citação do réu. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que a hipótese de extinção do feito no presente caso se enquadra no inciso III do art. 485 do CPC, pois decorre do descumprimento de ônus de iniciativa, a qual exige a prévia intimação da parte.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao Magistrado, verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
3. No caso dos autos, o juízo oportunizou, em mais de uma ocasião, inclusive com o acesso aos bancos de dados do qual o Judiciário possui convênio, que a parte se desincumbisse do seu ônus processual de trazer aos autos o endereço correto da parte. 3.1. No mesmo sentido, nota-se que houve anterior apelo favorável para cassar a sentença e determinar retorno dos autos para regular processamento e somente sobreveio nova sentença de extinção após outras tantas diversas tentativas de ocorrer a citação da parte ré. 3.2. Dessa forma, embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos que sejam capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu.
4. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
5. Não se desconhece a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa. Por outro lado, a situação dos autos trata-se de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não se exige intimação da parte. 5.1 No mesmo sentido: “A exigência de intimação pessoal do autor apenas ocorre nos casos em que o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos em que o autor abandona a causa por mais de 30 dias, em consonância com o art. 485, §1o, do CPC. 6. Apelação improvida. (07015502720228070008, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.)”.
6. Recurso improvido.